Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CIRURGIA REPARADORA APÓS GASTROPLASTIA (BARIÁTRICA). NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TORSOPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RN 424/2017 DA ANS. JUNTA MÉDICA CONSTITUÍDA PELO PLANO DE SAÚDE. ELUCIDAÇÃO ACERCA DO CARÁTER FUNCIONAL OU ESTÉTICO DA CIRURGIA PLÁSTICA. PERÍCIA MÉDICA INDEFERIDA. DIVERGÊNCIA MÉDICA. INTERESSE NA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não na própria petição recursal, de acordo com a previsão do artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
3. O cerceamento de defesa ou a amplitude do direito de ação se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo.
4. Nula é a sentença que julgou o processo antecipadamente com indeferimento da produção da prova pericial requerida pelo plano de saúde, tendo em vista o cerceamento de defesa em relação ao direito da parte ré à comprovação de fato controvertido sobre a necessidade do procedimento cirúrgico com finalidade reparadora-funcional ou estética no tratamento de saúde posterior à realização da cirurgia bariátrica. Precedentes. 4.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas questões que envolvem conhecimento técnico, como aquelas em que há divergência entre o profissional de saúde e médico-auditor da operadora do plano a respeito de determinado tratamento médico, deve o magistrado, nos termos o Enunciado n. 31 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, obter informações do Núcleo de Apoio Técnico ou Câmara Técnica e, na sua ausência, de outros serviços de atendimento especializado, tais como instituições universitárias, associações profissionais. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.219.074/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)
5. Observado que a realização de perícia é imprescindível para o julgamento da causa, a fim de elucidar a natureza funcional ou estética do procedimento de torsoplastia, diante do quadro clínico do autor após a realização da cirurgia bariátrica, impõe-se o reconhecimento do direito do plano de saúde à produção da prova pericial para a comprovação dos fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor, cujo ônus lhe compete, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5.1. Constatada a divergência entre os profissionais médicos do autor e do plano de saúde, é inviável prestigiar-se o relatório elaborado pelo médico assistente do autor em detrimento do parecer elaborado pelos profissionais médicos que compuseram a junta médica constituída pelo plano de saúde, com conclusão diametralmente oposta ao laudo do autor. 5.2. Mesmo que por meio indireto, com base nos relatórios médicos, fotos, vídeos, exames e registro de informações no prontuário médico-hospitalar do autor, será possível a realização da perícia, de modo que não se aplica concretamente o artigo 464, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. Apelação da parte ré parcialmente conhecida e provida. Sentença cassada. Apelação do autor prejudicada.